Tribunal: TJSP
Processo: 1003033-21.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
r Estadual 1195/2013, do art. 106 do Decreto Estadual 59.055/2013, bem como o convênio no 3728, que dão amplo respaldo para a aplicação da multa em tela – Vício de competência não verificado – Precedentes TJSP e STJ - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003033-21.2019.8.26.0323; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2020; Data de Registro: 31/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Lorena

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/10/2020

Data de publicação:

31/10/2020

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Pretensão anulatória – Competência de policial militar para lavratura de AIIM de trânsito - Inteligência do art. 36 da Lei Complementar Estadual 1195/2013, do art. 106 do Decreto Estadual 59.055/2013, bem como o convênio no 3728, que dão amplo respaldo para a aplicação da multa em tela – Vício de competência não verificado – Precedentes TJSP e STJ

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Pretensão anulatória – Competência de policial militar para lavratura de AIIM de trânsito - Inteligência do art. 36 da Lei Complementar Estadual 1195/2013, do art. 106 do Decreto Estadual 59.055/2013, bem como o convênio no 3728, que dão amplo respaldo para a aplicação da multa em tela – Vício de competência não verificado – Precedentes TJSP e STJ - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003033-21.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante VALMIR
DE FREITAS NECKEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003033-21.2019.8.26.0323 -Voto no
2
Voto no 41020
Apelação Cível no: 1003033-21.2019.8.26.0323
Comarca: Lorena
Apelante: Valmir de Freitas Neckel
Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo - DER
Apelação
cível

Direito
Administrativo

Pretensão anulatória
Competência de policial
militar para lavratura de AIIM de trânsito -
Inteligência do art. 36 da Lei Complementar
Estadual 1195/2013, do art. 106 do Decreto
Estadual 59.055/2013, bem como o convênio no
3728, que dão amplo respaldo para a aplicação da
multa em tela
Vício de competência não
verificado Precedentes TJSP e STJ - Sentença
mantida Recurso voluntário desprovido.
Trata-se de pretensão anulatória ajuizada
por Valmir de Freitas Neckel em face do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER,
objetivando a decretação de nulidade do AIIM de trânsito
em razão da incompetência do policial militar para a
lavratura do auto.
A sentença, prolatada pela MMa. Juíza
Vanessa Pereira da Silva, julgou improcedente o pedido.
Determinou, ainda, que o Autor arcasse com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça (fls. 136/138).
Apela Valmir de Freitas Neckel (fls. 140/143),
pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Não foi
apresentada contrarrazões (fls. 147).
É o relatório do essencial.
O
impasse
cinge-se
em
saber
se
há
irregularidade formal, no que tange à competência, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003033-21.2019.8.26.0323 -Voto no
3
AIIM de trânsito lavrado em desfavor do Apelante, que
culminou com a cassação da sua CNH.
Aponta-se, inicialmente, que este Subscritor
tem entendimento consolidado sobre a temática em litígio,
mormente no que se refere às nulidades processuais, como
é possível consultar nos precedentes franqueados no site
desta Corte. Ocorre que, o caso em apreço a questão é
exclusivamente no que se refere à competência da polícia
militar para realizar autuação de trânsito.
Bem
analisados
os
autos,
forçoso
reconhecer que o art. 36 da Lei Complementar Estadual
1195/2013, o art. 106 do Decreto Estadual 59.055/2013, bem
como o convênio no 3728, firmado entre os envolvidos
(Órgãos Públicos), dão amplo respaldo para a aplicação
da multa em tela por policial militar.
Nesse sentido, bem fundamentou a douta
Magistrada “a quo”, a saber:
(...)
Não bastasse todo o acima exposto, o DER comprovou que
o órgão detém convênio com a Polícia Militar Rodoviária,
sob o no 3728, que disciplina a participação da Polícia
Militar do Estado de São Paulo no policiamento e
fiscalização de trânsito e transporte rodoviário, conforme a
disposição
das
competências
do
Código
de
Trânsito
Brasileiro, bem como a cooperação técnica, material e
operacional
aos
órgãos
policiais,
para
melhor
desenvolvimento das atividades de segurança pública nas
rodovias estaduais (fls. 112/113).
Ora, a lei, o decreto estadual e o convênio vigiam no
momento da autuação, em 2018, bem como eram e
permanecem públicos e acessíveis a todos os cidadãos,
razão pela qual o autor não pode alegar o
desconhecimento, para se eximir da autuação.
Inexistente
qualquer
infringência
à
publicidade
ou
legalidade, o ato administrativo permanece hígido e,
portanto, não pode ser anulado.
(...)
Ademais, em casos análogos já decidiu esta
Corte e o STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003033-21.2019.8.26.0323 -Voto no
4
Apelação cível no 1031274-38.2019.8.26.0506
Relator(a): Maria Laura Tavares
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/05/2020
Data de publicação: 11/05/2020
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL
Município de Ribeirão Preto -
Ação anulatória de multa de trânsito aplicada por
sociedade de economia mista
Convênio firmado entre a
Secretaria da Segurança Pública e a Municipalidade de
Ribeirão Preto que autorizou a TRANSERP (pessoa jurídica de
direito privado) a fiscalizar e autuar o infrator de normas de
trânsito - Controvérsia quanto à possibilidade de sociedade
de economia mista receber delegação do Poder Público
para
aplicar
multas
de
trânsito

Sobrestamento
do
processo Descabimento - Repercussão geral reconhecida
pelo C. STF nos autos do RE 633.782 (Tema 532)

Inexistência de determinação de suspensão nacional dos
processos Art. 1.035, §5o, CPC - Auto de infração lavrado
por Policial Militar
Inexistência de dúvida acerca da
legitimidade da autuação
Sentença de procedência
reformada Recurso provido.
(grifo nosso)
Processo: RHC 93425 / DF
RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS: 2017/0332913-0
Relator(a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)
Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento: 15/05/2018
Data da Publicação/Fonte: DJe 25/05/2018
Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
COMPETÊNCIA.
INSERÇÃO
DE
DADOS
FALSOS EM MULTAS DE TRÂNSITO LAVRADAS POR POLICIAL
MILITAR. CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO ART. 9o, II,
ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL MILITAR E NEM AO ART.
312 DO CPM (FALSIDADE IDEOLÓGICA). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. A competência da Justiça Militar para julgamento de
delitos praticados por militares contra civis tem por
fundamento tanto o art. 125, §4o, da CF quanto o art. 9o, II,
"c" e "d", do Código Penal Militar (Decreto-Lei n.
1001/1969). Essa situação não se alterou substancialmente
com o advento da Lei 13.491, de 13/10/2017, que deu
nova redação ao inciso II do artigo 9o do Código Penal
Militar. Embora a Lei 13.491/2017 tenha ampliado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003033-21.2019.8.26.0323 -Voto no
5
competência da Justiça militar, passando a deslocar para a
Justiça Castrense qualquer crime previsto na Legislação
Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas) desde que
praticado por militar em serviço, ou no exercício da
função, a alínea "c" do inciso II do art. 9o do CPM
continua a exigir que a função desempenhada pelo
agente militar tenha natureza militar.
2. A função de controle, fiscalização e cobrança de multas
impostas em decorrência de infração de trânsito não é
afeta nem às atividades típicas dos militares que
compõem os quadros das Forças Armadas, tampouco às
atividades típicas dos Policiais Militares. O poder de
fiscalização de trânsito urbano atribuído à Polícia Militar
deriva

de
delegação
efetuada
pelo
Departamento
Nacional de Trânsito - DETRAN, com fundamento em
autorização contida nos arts. 23, III, e 25 do Código de
Trânsito Brasileiro, que permitem a órgãos e entidades
executivos do Sistema Nacional de Trânsito a faculdade
de celebrar convênios delegando atividades a si atribuídas
pelo CTB.
3. Ao lavrar autos de infração de trânsito contendo
informações inverídicas, o Policial Militar, estando ou não
de folga, atua em razão da função, mas desempenha
atividade que não possui natureza militar, não se
podendo, portanto, caracterizar a conduta como delito
de competência da Justiça Castrense, mas, sim, da
Justiça Comum Estadual.
4. A conduta também não se amolda ao delito descrito no
art. 312 do CPM, já que o tipo penal em questão exige que
o fato atente contra a administração ou o serviço militar,
no entanto o ente prejudicado pela inserção de dados
falsos em multa de trânsito, no caso concreto, foi o GDF.
5. Recurso ordinário provido, para reconhecer a
competência da Justiça Comum para processar e julgar a
ação penal.
(grifo nosso)
Por fim, do pouco que se pode analisar do
processo administrativo, diante da escassez de documentos
colacionados, ao que tudo indica, o feito transcorreu com
correção.
Assim, a sentença resta endossa nos termos
do art. 252 do RITJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003033-21.2019.8.26.0323 -Voto no
6
Acrescente-se,
ainda,
2%
a
título
de
honorários recursais, observada a gratuidade de justiça
(art. 85, §11, do NCPC).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Marrey Uint
Relator